Tribunal: TJMT
Processo: 1001109-87.2020.8.11.0086
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por Manoel da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT., em que foi condenado como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.
O feito foi encaminhado à d. Procuradoria-Geral de Justiça para elaboração do parecer, todavia, o d. Parecerista informou a impossibilidade de acesso aos arquivos audiovisuais do processo, uma vez que não se encontram mais inseridos no Portal cujo link foi disponibilizado para acesso (https://tjmt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nmu_3vara_tjmt_onmicrosoft_com/EvqeJM89B3xLqBYsYXWq4).
Assim, com fulcro no art. 51, VI do RITJ/MT, converto o julgamento em diligência, determinando à Secretaria que, junto ao departamento de informática deste Tribunal, solicite solução para o apontado erro.
Cumprida a diligência, encaminhem-se novamente os autos à d. Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de setembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator